Tribunal: STF
Processo: ARE 1434466
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ).



    A pretensão recursal não merece prosperar. Da decisão da Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ que negou seguimento ao recurso extraordinário foi interposto agravo interno, o qual foi considerado incabível. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal federal é firme no sentido de que a interposição de recursos, quando manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 



    2. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    3. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação aos ora recorrentes, manteve suas condenações pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação ao tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.272.544-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. 



    II – Agravo regimental não conhecido.



    (RE 1.031.181-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



 Publique-se. 



      Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator